Tribunal: STF
Processo: HC 228951
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. O trancamento do processo penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Inocorrência. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de crimes societários tem orientação consolidada no sentido de que não se faz necessária descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narrem-se as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. 4. Agravo improvido.